Tribunal: STF
Processo: ACO 3272
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ação cível originária se limita às hipóteses em que os interesses em jogo possam produzir riscos ao pacto federativo, o que se não observa no caso em questão. 



    II - A Constituição prevê no art. 102, II, ‘f’ a possibilidade conflito federativo entre os Estados e União, sem mencionar o ente municipal como parte nesse conflito.



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.